Tribunal: STF
Processo: ARE 1489644
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PROVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu do Agravo em Execução Penal 
n. 0000583-81.2021.8.26.0411, “quanto ao pleito de restituição da parcela da prestação pecuniária já recolhida”, e negou provimento ao recurso na parte em que conhecido. Manteve-se, assim, decisão do juízo da execução que, levando em conta o descumprimento das medidas de substituição da pena restritiva de liberdade, determinou “a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade” (doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça paulista contrariado os incs. XLVI (individualização da pena) e LVII (presunção de não culpabilidade) do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “não houve desídia do recorrente, existia proibição expressa por determinação do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, vedando o ingresso de pessoas nas dependências do fórum, o quadro de funcionário foi reduzido, para ingresso no fórum apenas diante de medidas consideradas urgentes, o que afasta na íntegra os fundamentos apresentados em primeiro grau e no venerado acórdão recorrido” (fl. 8, doc. 55).



    Assinala que “foi postulado o restabelecimento do parcelamento, caso não fossem que ao menos ocorresse o abatimento proporcional da pena, levando em consideração a quantidade dos pagamentos realizados, comprovação do pagamento às fls. 186, em relação aos pagamentos realizados houve a demonstração [de] que o recorrente estava indefeso, pois sua defesa foi realizada por advogado que é inimigo capital, haja vista que a legislação não admite o cumprimento da pena em duplicidade, estando a decisão recorrida em desconformidade com a lei” (fl. 22, doc. 55).



    Pede que o “Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário para que, reformando o acórdão recorrido, admita O RESTABELECIMENTO DO PARCELAMENTO OU DE FORMA SUBSIDIÁRIA SEJAM OS PAGAMENTOS REALIZADOS ABATIDOS NO TOTAL DA PENA IMPOSTA EM 40%, direito este que assiste ao recorrente” (fl. 23, doc. 55).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 284 e 279 deste Supremo Tribunal, além de versar sobre a “interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (doc. 65).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta não ter havido deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, que a matéria nele versada seria constitucional e que “a revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento” (doc. 67).



    Pede: 



    “a) O recebimento e processamento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; c) A remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal; d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto; e) A redistribuição dos ônus sucumbenciais” (fl. 11, doc. 67).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça paulista decidiu a controvérsia sobre o descumprimento da prestação pecuniária determinada em substituição às penas privativas de liberdade impostas ao paciente, nos termos seguintes:             



    “(...) Em se tratando a conversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade de medida que implica em maior gravame ao condenado, tanto que partindo de uma mera restrição se converte em privação da liberdade, deve ela ser aplicada nos limites em que expressamente autorizada por lei. 



    Nesse particular, o Código Penal, nos §§ 4º e 5º, do seu art. 44, só autoriza a conversão em duas situações específicas, quando: - o condenado descumprir, injustificadamente, a restrição imposta ou, - lhe sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, não for possível o cumprimento da pena substitutiva anterior.



    As hipóteses são de: primeiro, descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos; e, segundo, de superveniência de condenação à pena privativa de liberdade, que não permita o cumprimento da pena substitutiva anteriormente aplicada. 



    No caso, constata-se que o Agravante deu causa ao descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, eis que, embora tenha efetuado o pagamento de 04 prestações, as quais, registre-se, sequer foram comunicadas ao Juízo conforme determinação constante do Termo de Audiência de Advertência, deixou de efetuar o pagamento das demais prestações e também não justificou a impossibilidade de fazê-lo. 



    Assim, a r. decisão agravada não comporta qualquer reparo, devendo ser mantida a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 



    Por fim, deve ser acrescentado que, em relação às prestações já pagas, no total de R$ 2.000,00, não houve qualquer pronunciamento a respeito da matéria pelo Juízo de origem, sendo que a sua apreciação, nesta oportunidade, ensejaria inevitável supressão de Instância, o que não só pode, como deve, ser evitado” (fls. 5-7, doc. 40).  



    6. A alegação de ofensa aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem no acórdão pelo qual julgado o agravo em execução do paciente nem tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos com a finalidade de tentar comprovar ter havido, no momento processual próprio, o indispensável prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.381.171-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).  



    7. Sobre a repercussão geral, para seu efeito, o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil dispõe que será considerada a existência, ou não, de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    No caso em exame, o recorrente e agora agravante limitou-se a afirmar que, “da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais inseridos no artigo 5º, incisos XLVI e LVII, CF” (fls. 4-5, doc. 55).



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Embora tenham mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.  



    Embora as razões do recurso extraordinário tentem sustentar o contrário, não há como resolver a questão referente ao descumprimento da prestação pecuniária determinada em substituição às penas privativas de liberdade impostas ao paciente sem incursionar na legislação processual e sem verificar a situação fática apresentada pelas instâncias ordinárias.  



    O exame da pretensão do agravante exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (§§ 4º e 5º do art. 44 do Código Penal) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. CRIME SEM RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AÇÃO PENAL N. 937-QO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 
 N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.397.807-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 575.036-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 883.169-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora